Tribunal: TJES
Processo: 5000478-08.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000478-08.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE KOLZ BROSEGHINI
RECORRIDO: CAMATTA VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000478-08.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ELIANE KOLZ BROSEGHINI

RECORRIDA:
CAMATA VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SUCESSIVAS NEGOCIAÇÕES. ALEGAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA REVENDEDORA DE QUITAR FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL JUNTO AO BANCO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. ART. 6º, VIII, CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ELIANE KOLZ BROSEGHINI em face do CAMATTA VEICULOS LTDA – EPP.

Em síntese, a parte autora narra que comprou um carro Fiat Uno da ré em outubro de 2022. Em seguida, ela substituiu o Fiat Uno por um VW/GOL 1.0, financiado pelo Banco Itaú, e entregou três cheques à ré como parte do pagamento. Na terceira negociação, a autora adquiriu outro carro, um VW/GOL TL MBV, utilizando o VW/GOL 1.0 como parte do pagamento. Alegou que restou decidido que a ré pagaria o financiamento do VW/GOL 1.0 ao Banco Itaú. Contudo, a autora sustentou que foi pega de surpresa ao receber uma citação para responder a uma ação de busca e apreensão promovida pelo Banco Itaú, em razão da inadimplência do contrato de financiamento que a ré deveria ter pago. Aduz a autora que havia quitado 11 parcelas do empréstimo. Com base nisso, a autora solicita a rescisão dos contratos, a condenação da ré a quitar o financiamento do Banco Itaú no montante de R$ 20.970,17, a devolução de R$ 31.814,40 a título de valores já pagos (incluindo R$ 10.000,00 de entrada do Fiat Uno, R$ 9.000,00 por seis parcelas de R$ 1.500,00, R$ 5.000,00 de um cheque e R$ 7.814,51 por 11 parcelas de financiamento) e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida sustentou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Confirmou ter negociado veículos com a autora em três oportunidades. Informou que, na transação mais recente, o esposo da autora supostamente vendeu um carro VW/GOL ODI 8H51 para um indivíduo chamado Natal do Amaral, recebendo como pagamento R$ 20.000,00 e seis cheques de R$ 5.000,00 cada para a aquisição de outro veículo. Alegou que a autora não pagou cinco dos seis cheques e que a inadimplência do financiamento do carro foi culpa da própria autora, haja vista a inexistência de cláusula contratual imputando a empresa ré o compromisso de quitar o referido financiamento. Por fim, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, razão pela qual indevida a condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do

CPC/15, e JULGO
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e o pedido contraposto.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 13887910, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a decisão de primeira instância cometeu um erro ao não considerar as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), particularmente no que diz respeito à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva do fornecedor. Argumenta que a falta de um contrato formal não isenta a recorrida de sua responsabilidade, e que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da maneira mais benéfica para o consumidor. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para que fossem julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia reside na responsabilidade pela quitação do financiamento veicular, a aplicação do CDC e a inversão do ônus de prova, bem como a existência de danos morais e materiais indenizáveis.

Em relação à inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é importante destacar que, embora tenha sido alegado pela parte recorrente, sua aplicação não é imediata.

A concessão da referida medida depende da verificação da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, critérios fundamentais para sua aprovação.

Caso a inversão seja negada, a distribuição do ônus da prova será determinada pelo que está previsto nos incisos I e II do artigo 373 do Código de Processo Civil, que estabelecem a regra geral de incumbência probatória, conforme segue:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO PROBATÓRIO. CÓDIGO CONSUMERISTA. CONTRATO DE PÓS GRADUAÇÃO E MBA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO É AUTOMÁTICA. NÃO REQUERIDO. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL. ART. 373, I E II, DO CPC. NÃO PROVIDO. 1.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes. 2. Não havendo inversão do ônus da prova, aplica-se a regra geral estática disposta no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe caber ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem, modificando as premissas fáticas que levam ao entendimento de que houve comprovação efetiva da constituição do direito da parte autora-agravada, e ausência de eventual causa extintiva por parte da agravante - como o pagamento -, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2219849 GO 2022/0307176-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (gn).

Nessa linha, entendo que correto o aplicado pelo juízo
a quo
, no que tange a distribuição do ônus de prova, eis que, cabia a parte recorrente provar os fatos que fundamentavam seu direito, demonstrando a existência de negócio jurídico, mesmo que verbal, que atribuísse à recorrida a obrigação de quitar o financiamento do veículo perante a instituição bancária. Contudo, como não houve produção de prova nesse sentido, inviável o acolhimento dos pleitos autorais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)